Tribunal: TJBA
Processo: 8030060-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030060-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR SERNA AZEVEDO SILVA Advogado(s): CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, CAIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES EM DISCIPLINAS PRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. I.Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por estudante de Medicina contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança. O discente, afastado por motivo de saúde, pleiteia a extensão do Regime de Exercícios Domiciliares às disciplinas práticas e de estágio, negada administrativamente pela Universidade. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo do estudante, amparado na legislação educacional ou em normas excepcionais da pandemia (Resolução CONSEPE nº 131/2020), a cursar disciplinas de natureza prática, clínica e hospitalar em regime domiciliar/remoto. III. Razões de decidir: A Autonomia Universitária (CF/88, art. 207) confere à IES a competência para fixar currículos e metodologias. A Resolução CONSEPE nº 30/2002 da UEFS veda expressamente o regime domiciliar para atividades práticas e de estágio, norma que prevalece sobre disposições excepcionais editadas para o período pandêmico. A formação médica exige, por sua natureza, a vivência prática presencial, sendo inviável a substituição de estágios e práticas clínicas por atividades remotas sem prejuízo à qualidade do ensino e à segurança da sociedade. O mero atraso na graduação não justifica a flexibilização de critérios pedagógicos essenciais. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a recusa da instituição de ensino superior pública em conceder regime de exercícios domiciliares para disciplinas de natureza prática, clínica ou de estágio em curso de Medicina, com fundamento na autonomia universitária e na garantia da qualidade do ensino." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 81-A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8030060-28.2025.8.05.0000 (Agravo de Instrumento), em que figuram como apelante VICTOR SERNA AZEVEDO SILVA e como apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora